Tribunal: TCU
Processo: 029.212/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jandelson Gouveia da Silva,Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva contra o Acórdão 7762/2019-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos por Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva e Jandelson Gouveia da Silva contra o Acórdão 7762/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, capu t e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva e Jandelson Gouveia da Silva, e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.